Tribunal: STF
Processo: Rcl 89026
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender inexistir aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10.
O embargante articula a existência de “ERROS MATERIAIS sobre a premissa fática de admissibilidade, OMISSÕES quanto à natureza transindividual do risco estrutural e CONTRADIÇÕES no cotejo entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante n.º 10” (e-doc.1,p. 2).
 No ponto, argumenta que 

“[a] decisão monocrática ora embargada padece de erro material ao enquadrar a controvérsia como ‘mera interpretação de norma infraconstitucional’ (Art. 58, V, Lei 8.245/91). 4. O r. julgado partiu da premissa equivocada de que a lide resume-se a uma irresignação comum entre locador e locatário acerca do efeito de um recurso de apelação. Todavia, ignora-se dado ontológico fundamental para o deslinde constitucional da causa: o Embargante NÃO É PARTE na relação jurídica material ex locato, não sendo devedor de aluguéis, fiador ou ocupante subordinado ao contrato que ensejou a ordem expropriatória.
5. O Embargante figura como TERCEIRO PROPRIETÁRIO CONFINANTE, jamais citado ou intimado na fase cognitiva, cuja esfera jurídica foi atingida por uma execução que, sob a aparência de legalidade, autoriza a violação física de seu patrimônio. (...)
7. Aqui, ocorre de forma ainda mais evidente, o Embargante está prestes a sofrer a consequência imediata de uma ordem de despejo genérica em um cumprimento provisório de sentença de denúncia vazia (despejo), que jamais figurou como parte ou teve ciência do processo de conhecimento originário, mas que lhe imputam, em sede executória, os efeitos patrimoniais da sentença exequenda”. (e-doc.1, p. 3)

Defende haver aderência estrita entre ato reclamado e o paradigma, pois segundo afirma, a decisão embargada deixou de considerar que 

“A DECISÃO AFASTADA PELO ATO RECLAMADO (Plantonista Desa. Anete) fundamentou-se constitucionalmente e expressamente de que se trata de um esbulho possessório judicial contra o coproprietário, não podendo afastar o poder geral de cautela processual para prevalência de norma locatícia específica, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, como se fosse uma discussão procedimental sobre a celeridade do rito locatício. 9. A aplicação de uma lei de rito (Inquilinato) para suprimir garantias de propriedade de terceiros (Constituição) não é interpretação de legalidade, mormente quando decide por afastar justamente uma decisão que EXPRESSAMENTE FUNDAMENTOU a suspensão com base na proteção constitucional à ampla defesa, contraditório, bem como ao direito de propriedade, tornando-se evidente o afastamento de incidência de preceitos constitucionais, o que exige a Reserva de Plenário”.  (e-doc. 13, p. 3).

Enfatiza que 

“[n]o caso submetido a Vossa Excelência, ocorre situação INVERSA MAS EQUIVALENTE ao paradigma da Súmula Vinculante 10: a decisão reclamada AFASTOU A INCIDÊNCIA de múltiplas normas CONSTITUCIONAIS e consubstanciadas em normas infralegais PROCESSUAIS GERAIS PERTINENTES À LIDE (proteção de terceiro, poder geral de cautela, devido processo legal substantivo e tutela de urgência) para decidir com base no critério exclusivo da prevalência absoluta do art. 58, V, da Lei 8.245/91. 
17. Para que a lei especial de despejo prevalecesse "ainda que houvesse risco de dano irreparável", a autoridade reclamada teve que declarar, implicitamente, a inconstitucionalidade parcial do Art. 1.012, §4.º do CPC (que garante a suspensividade diante de risco grave) quando em confronto com a referida lei especial”. (e-doc. 14, p. 3).

Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam sejam acolhidos com efeitos infringentes a fim de sanar os vícios apontados.
É o breve relatório.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
No que importa aos vícios suscitados, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, sobretudo quanto à inexistência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma, pois a questão foi amplamente enfrentada e devidamente afastada qualquer relação de pertinência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10. Vide: 

“Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

‘declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição’. 

O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)
“Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)

A parte recamante não logrou comprovar se tratar, o ato reclamado, de decisão proferida com fundamento constitucional. 
Diferentemente, compulsados os autos, tem-se que é objeto desta ação decisão monocrática da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000, na qual foi reconhecida a nulidade formal de decisão proferida em plantão judicial, ante a atribuição indevida de efeito suspensivo a agravo interposto após sentença de despejo, a teor do comando estampado no artigo 58, inciso V, da Lei 8.245/91. Vide: 

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto pelo ESPÓLIO DE NAGIB TUMA contra decisão interlocutória proferida pelo pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA (nº 0896069-30.2024.8.14.0301) movida por KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN, com o objetivo de obter efeito suspensivo à decisão interlocutória que determinou o despejo coercitivo do imóvel n.º 111 da Rua Conselheiro João Alfredo, proferida por magistrado cooperador, sem intimação prévia do agravante, terceiro interessado e proprietário do imóvel contíguo e estruturalmente geminado (n.º 93). 
Alega a parte autora que: 
•O ESPÓLIO DE NAGIB TUMA, legítimo proprietário do imóvel n.º 93, ingressou no processo originário na condição de terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC, em razão da indivisibilidade física e estrutural entre o imóvel objeto da ação de despejo (n.º 111) e o seu próprio imóvel (n.º 93), ambos localizados na Rua Conselheiro João Alfredo. 
• A decisão agravada (ID 162586429), proferida em 04/12/2025 pelo juiz cooperador, revogou tacitamente a suspensão anteriormente determinada pelo juízo natural, autorizando o despejo imediato com uso de força policial e arrombamento, sem intimação do agravante, embora ele tenha sido o responsável pelas impugnações que haviam motivado a suspensão anterior. 
• O despejo coercitivo está previsto para ocorrer a partir do dia 12 de dezembro de 2025, com iminente execução ainda no plantão judicial, podendo gerar danos irreversíveis à estrutura do imóvel do agravante e sua posse legítima

Argumenta que: 
•A decisão agravada viola o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII e XXXVII, da CF) e a Resolução CNJ nº 350/2020, pois não houve intimação prévia sobre o ato de cooperação judiciária que conferiu poderes ao magistrado cooperador, em afronta ao art. 3º da referida Resolução. 
• Houve também violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que a decisão autorizou o despejo com base em substituição de caução (de imóvel para dinheiro), sem permitir manifestação do agravante, mesmo sendo fato novo. 
• A execução provisória do despejo está fundada em caução insuficiente, contrariando o art. 64 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que exige caução entre 6 e 12 meses de aluguel, enquanto foi prestada caução de apenas 3 meses. 
• A estrutura física indivisível dos imóveis (conforme laudos técnicos anexados) torna o cumprimento da ordem de despejo materialmente impossível sem violação à propriedade de terceiro, havendo risco real de esbulho possessório judicial contra o Espólio de Nagib Tuma. 
Sustenta ainda que: 
• Há prova documental da mobilização para cumprimento forçado do despejo, incluindo mensagens de WhatsApp entre a patrona da autora e o oficial de justiça. 
• O processo não observou requisitos mínimos de validade processual, pois o despejo foi reativado sem análise das nulidades anteriormente suscitadas, como o pagamento intempestivo das custas processuais iniciais e a invalidade da caução anterior (imóvel já alienado e sem outorga uxória). 
• O próprio juízo titular já havia reconhecido a necessidade de suspensão para saneamento do feito, sendo indevida a revogação tácita promovida por juiz cooperador, ainda mais sem intimação das partes. 

Por fim, requer que: 
• Seja concedido liminarmente, em sede de plantão judiciário, o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o mandado de despejo coercitivo (inclusive o uso de força policial e arrombamento) até ulterior deliberação do juízo natural. 
• Seja determinado o recolhimento imediato do mandado de despejo, comunicando-se com urgência a Central de Mandados, Oficial de Justiça e juízo de origem. 
• Subsidiariamente, que a execução provisória do despejo seja condicionada à prestação de caução complementar e idônea, no valor mínimo de 6 a 12 meses de aluguel, e à realização de perícia para delimitação física entre os imóveis. 
Ao final, pugna pelo provimento total do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão interlocutória, a decretação das nulidades apontadas e a manutenção da suspensão da ordem de despejo até o saneamento do processo. 
Em sede de plantão judiciário, a Desembargadora Anete Marques deferiu tutela recursal de urgência no Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Nagib Tuma, suspendendo imediatamente os efeitos da decisão que autorizava o despejo coercitivo com arrombamento, por risco de dano irreparável ao imóvel de terceiro.
O Espólio de Nagib Tuma comunica ao Tribunal o descumprimento da liminar concedida no Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000, que determinava a imediata suspensão do despejo e o recolhimento do mandado coercitivo. 
Diz que apesar da decisão clara e urgente, nenhuma medida foi efetivamente cumprida: o mandado continua ativo, a Central de Mandados não recebeu comunicação formal e a UPJ insiste em encaminhar os autos ao juízo de origem, ignorando a autoridade da decisão do TJPA. 
Diante disso, requer providências imediatas, incluindo expedição de mandado de intimação por Oficial de Justiça do 2º grau, com determinação para cessar qualquer ato de despejo, sob pena de desobediência e responsabilização funcional. 
A Agravada Keila Karina Souto Silva Danin opôs Embargos de Declaração contra a decisão liminar que suspendeu o despejo, alegando três omissões: (1) violação ao princípio do juiz natural, pois o Agravante teria deliberadamente aguardado o plantão da Desembargadora Anete, ignorando a prevenção da Desa. Maria Filomena; (2) afronta à coisa julgada, já que as mesmas questões já teriam sido decididas em Agravo anterior transitado em julgado; e (3) inadequação da via eleita, por ser incabível agravo de instrumento após sentença que confirmou a liminar. Acusa ainda o Agravante de litigância de má-fé, por manipular a distribuição do recurso, alterar fatos e tumultuar o processo. 
Pede: anulação da liminar, restabelecimento do despejo com urgência, aplicação de multa por má-fé e autorização de força policial para cumprimento da ordem.
O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares reconheceu a minha prevenção para julgar o Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000, pois ela já havia relatado recurso anterior (nº 0805749- 27.2025.8.14.0000) nos mesmos autos originários. Determinou a redistribuição do feito à magistrada preventa, conforme o art. 930 do CPC e art. 116 do RITJPA. 
É O RELATÓRIO. 
Os embargos de declaração opostos pela AGRAVADA merecem acolhida, na estrita medida da omissão apontada, sem, contudo, alterar substancialmente os fundamentos de mérito do recurso, mas tão somente para sanear vício formal referente ao efeito da decisão liminar proferida. 
Verifica-se dos autos que foi deferida, em sede de plantão judiciário, tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que autorizava o despejo coercitivo do imóvel objeto da ação originária.
No entanto, cumpre observar que já havia sido prolatada sentença nos autos principais, com a confirmação da liminar de despejo, o que atrai a incidência do disposto no artigo 58, inciso V, da Lei 8.245/91, segundo o qual os recursos interpostos contra sentença em ações de despejo são recebidos exclusivamente no efeito devolutivo. 
Tal dispositivo especial prevalece sobre a regra geral do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat generali), o que impede a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto após a prolação da sentença, ainda que mediante pleito fundado em alegado risco de dano irreparável ou relevante. 
Assim sendo, a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinou a suspensão imediata do despejo encontra-se eivada de nulidade formal, porquanto o referido efeito é incompatível com o estágio processual da ação de despejo, estando o processo regido por norma legal que expressamente veda o efeito suspensivo aos recursos contra sentença nesse tipo de demanda. 
Ademais, ressalte-se que não houve sequer análise do pedido de efeito suspensivo pelo relator natural prevento, uma vez que a decisão liminar foi proferida em sede de plantão judiciário, antes da redistribuição do feito à Desembargadora originalmente competente, conforme determinado pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. 
Tal circunstância reforça a excepcionalidade da medida e recomenda sua revisão imediata para restabelecimento da ordem processual. Dessa forma, impõe-se a revogação da decisão liminar proferida em plantão, por ausência de amparo legal para o efeito suspensivo atribuído, além da configuração de vício de competência funcional, dada a prevenção da relatoria originária já reconhecida nos autos. 
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN, com efeitos infringentes, para REVOGAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO que havia suspendido o despejo coercitivo. 
Determino o imediato restabelecimento da eficácia da sentença proferida nos autos originários, observada a devolutividade do agravo, sem prejuízo da ulterior análise do mérito recursal pelo relator natural prevento." (e-doc. 21, p. 2 e 3) (grifo acrescido) 

A reclamante valse-se da presente reclamação para defender a existência de razões de fato e de direito, com fundamento em preceitos legais e constitucionais, que justificariam a suspensão dos efeitos da ordem de despejo exarada no caso concreto, temática que, em absoluto, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar”. (e-doc. 11)
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 
2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.
3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).
 
“Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).

 ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente